Tribunal: TCU
Processo: 005.592/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4945/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.592/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agenor Francisco de Souza (XXX.883.804-XX); Edmilson Santos de Lima (XXX.745.034-XX); Georgina Agnelo de Lima (XXX.493.944-XX); Ivo Almeida da Silva (XXX.800.094-XX); Maria das Graças Peres Quintas (XXX.030.804-XX); Miracy Muniz de Albuquerque (XXX.284.924-XX); Rafael Dueire Lins (XXX.530.684-XX); Renato Dornelas Câmara Neto (XXX.023.524-XX); Sonia Maria Barbosa da Silva (XXX.169.234-XX); Valder Barboza Gomes (XXX.146.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.